Tribunal: TJDFT
Processo: 0706833-18.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Furto qualificado. Corrupção de menor. Prova. Documento hábil. Culpabilidade. Regime prisional. Prisão domiciliar.

1 - Para se reconhecer a menoridade do agente, necessária prova por meio de documento hábil, assim entendido documentos dotados de fé pública, desde que façam referência expressa aos documentos oficiais de identificação civil, dos quais foram extraídas as informações da idade da menor (Tema 1052).

2 - Cometido o crime durante benefício concedido na execução de pena de crime anterior, justifica-se valorar negativamente a culpabilidade.

3 - Reincidente a ré e desfavoráveis duas circunstâncias judiciais – culpabilidade e antecedentes -, justifica-se seja fixado o regime prisional semiaberto, ainda que a pena seja inferior a 4 anos (art. 33, § 2o, “b” do CP).

4 - A competência para examinar pedido de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, em substituição ao regime semiaberto, é do juiz da execução.

5 - Apelação não provida.